Tribunal: TJDFT
Processo: 0716478-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N.o 0405992-25.2021.8.07.0015. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O pedido de providências n.o 0405992-25.2021.8.07.0015 apresenta um rol de requisitos para a concessão do benefício de saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, entre os quais, não estar cumprindo pena por crime contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou aqueles previstos na Lei n. 12.850/2013.
2. Não é cabível a extensão do conceito de organização criminosa previsto na Lei n.12.850/2013 ao crime de associação para o tráfico de drogas, tendo em vista a vedação à interpretação extensiva in malam partem de normas penais.
3. Agravo conhecido e parcialmente provido.